Tribunal: TJMT
Processo: 0005070-93.2013.8.11.0055
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO(S):
SILVANA FERREIRA DA ROCHA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 91043/2017
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBRAS INACABADAS EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - PENSÃO VITALICIA – AUTORA FICOU PARAPLÉGICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verifica-se do Termo de Rerratificação ao convênio no 065/11, o qual estabeleceu as obrigações do Município, onde na Cláusula Quinta “Das Obrigações”, item 2. B) à fl. 292, “promover a execução dos serviços objeto do convênio, responsabilizando-se pelo acompanhamento, fiscalização e administração da obra”. Portanto, a responsabilidade pela execução da obra, sinalização e iluminação do local é claramente do Município Apelante, razão pela qual, rejeito a preliminar aventada.
2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
3. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
4. Nos termos do art. 95 do CTB, “nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via”.
5. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelos Autores, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.
6. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral.
7. Cabível a cumulação de danos morais com danos estéticos quando, ainda que decorrentes do mesmo fato, são passíveis de identificação em separado. Portanto, mantenho o valor da indenização fixada pelo Juízo a título de dano moral (R$ 120.000,00) e a título de dano estético (R$ 100.000,00) em favor da Apelada e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor do Apelado.
8. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.
9. Quanto à pensão mensal, o valor da indenização deverá ser fixado com base nos ganhos da parte autora (art. 950 do CC), de modo que, no caso dos autos, se mostra possível auferir os ganhos fixos pela demandante, no montante equivalente a R$ 800,00 (oitocentos reais) que deverá ser pago a contar da data do sinistro e, se tratando de vítima com sequelas permanentes, a pensão a ser concedida é vitalícia, na medida em que com tal limitação deverá conviver a beneficiária por toda a vida.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO(S):
SILVANA FERREIRA DA ROCHA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, M.M. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais, morais e estéticos no 5070-93.2013.811.0055 – Código: 156453 ajuizada por SILVANA FERREIRA DA ROCHA e IDEMAR DEOTI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a título de danos morais a autora Silvana e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao requerente Idemar, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 6% ao ano, sendo que a correção monetária incidirá a partir da prolação da sentença, enquanto os juros incidirão a partir da prática do ato ilícito, nos termos das Súmulas nos. 362 e 54 do STJ; o valor de R$ 5.713,70 (cinco mil setecentos e treze reais e setenta centavos) a título de danos materiais ao autor Idemar Deoti, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros moratórios de 6% ao ano, desde a citação e correção desde a data do desembolso; R$ 800,00, a título de pensão mensal a ser paga em favor de Silvana Ferreira da Rocha, sendo que a partir do vencimento de cada parcela deverá incidir correção monetária pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 6% ao ano, e indenização a título de danos estéticos a demandante Silvana no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a contar desta decisão, com a incidência de juros de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, nos termos das Súmulas nos. 362 e 54 do STJ.
Condenou ainda, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico dos autores, o qual fixo em 10% do valor da condenação, o que faço com fulcro no artigo 85, §3o, II, do NCPC, em razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional.
O Apelante pugna preliminarmente, pela ilegitimidade de figurar no polo passivo da demanda, entendendo que tal ação deveria ser proposta em face do Estado de Mato Grosso, responsável pelas obras de pavimentação onde os apelantes se acidentaram.
No mérito, alega a culpa exclusiva das vitimas, as quais estariam, no momento da colisão, embriagadas e em velocidade incompatível com a via.
Rechaçou o pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos, e o pensionamento arbitrado, clamando subsidiariamente, pela redução destes valores.
Alega a impossibilidade de condenação da Municipalidade em honorários advocatícios, custas e despesas processuais e, ainda, afirmou que não se pode aplicar o INPC no caso e nem os juros pleiteados.
Ao final, pugna pela reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Contrarrazões apresentada pelos apelados requerendo o desprovimento do recurso às fls. 381/405.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do apelo, tão somente para modificar a correção monetária imposta pelo d. julgador de piso, devendo ser observada a previsão do artigo 1°F da Lei n° 9.494/1997 (fls. 416/424).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Afirma o Município que não era o responsável pelas referidas obras, mas sim, o Estado de Mato Grosso, posto que, embora exista um contrato entre a empresa que está executando a obra e o Município, isso decorre do Termo de Rerratificação ao convênio no 65/11, firmado com o Governo do Estado, motivo pelo qual, deve ser declarada a ilegitimidade passiva do Município de Tangará da Serra, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.
No entanto, verifica-se do próprio Termo de Rerratificação ao convênio no 065/11, o qual estabeleceu as obrigações do Município, onde na Cláusula Quinta “Das Obrigações”, item 2. B) à fl. 292, “promover a execução dos serviços objeto do convênio, responsabilizando-se pelo acompanhamento, fiscalização e administração da obra”.
Portanto, a responsabilidade pela execução da obra, sinalização e iluminação do local é claramente do Município Apelante, razão pela qual, rejeito a preliminar aventada.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a título de danos morais a autora Silvana e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao requerente Idemar, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 6% ao ano, sendo que a correção monetária incidirá a partir da prolação da sentença, enquanto os juros incidirão a partir da prática do ato ilícito, nos termos das Súmulas nos. 362 e 54 do STJ; o valor de R$ 5.713,70 (cinco mil setecentos e treze reais e setenta centavos) a título de danos materiais ao autor Idemar Deoti, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros moratórios de 6% ao ano, desde a citação e correção desde a data do desembolso; R$ 800,00, a título de pensão mensal a ser paga em favor de Silvana Ferreira da Rocha, sendo que a partir do vencimento de cada parcela deverá incidir correção monetária pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 6% ao ano, e indenização a título de danos estéticos a demandante Silvana no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a contar desta decisão, com a incidência de juros de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, nos termos das Súmulas nos. 362 e 54 do STJ.
Condenou ainda, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico dos autores, o qual fixo em 10% do valor da condenação, o que faço com fulcro no artigo 85, §3o, II, do NCPC, em razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional.
De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que os apelados Silvana Ferreira da Rocha e Idemar Deoti ajuizaram a presente Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos em desfavor MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de indenização, em razão do acidente de trânsito, tendo colidido com um amontoado de terra de aproximadamente 01 (um) metro de altura que cobria toda a extensão das duas faixas da pista de rolamento da Avenida Brasil, trecho em que o Município em epigrafe realizava uma obra de extensão e asfaltamento sem qualquer sinalização.
O juízo a quo acolheu parcialmente o pleito inicial, sob o fundamento de que o nexo causal restou comprovado, haja vista a ausência de iluminação pública e sinalização foram os motivos preponderantes para a ocorrência do acidente, sobretudo pelo fato de o Requerido não ter comprovado qualquer causa excludente de sua responsabilidade.
Irresignado com a sentença, o MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do apelante no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, bem como se resta evidenciado os danos sofridos.
Em breve escorço fático, relata o autor, ora apelado, que trafegavam pela Avenida Brasil, nesta cidade, na motocicleta de propriedade do 2o Autor, e por ele conduzida, tendo na traseira do veículo a 1a Autora, quando por volta das 03h:45min sofreram um grave acidente, no trecho localizado ao final do Bairro Vila Alta III e início do Bairro Monte Líbano, porquanto foram surpreendidos com um amontoado de terra, com aproximadamente 1 (um) metro de altura, que cobria a extensão das duas faixas de rolamento da pista daquela avenida e, em decorrência, com a colisão, ambos foram arremessados por cima daquele monte de terra a aproximadamente 25 (vinte e cinco) metros de distância.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.
Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:
“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.
Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.
Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Município de Tangará da Serra, responde pelos atos de seus agentes.
Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.
Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil. vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que “o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.
Ora, resta incontroverso o acidente de trânsito sofrido pelos apelados Silvana Ferreira da Rocha e Idemar Deoti em novembro de 2012, em que trafegavam pela Avenida Brasil, em Tangará da Serra, na motocicleta de propriedade do 2o Autor, e por ele conduzida, tendo na traseira do veículo a 1a Autora, quando por volta das 03h:45min sofreram um grave acidente.
Em decorrência do acidente, a 1a autora esteve internada por longos 3 (três) meses, tendo ficado com grave deformidade física em seu braço e antebraço direito, e paraplegia dos membros inferiores, motivo pelo qual, encontra-se incapacitada permanente para o trabalho e qualquer outra atividade doméstica.
Quanto ao 2o autor, após ser submetido aos atendimentos de urgência, foi constatada a fratura era no fêmur, motivo pelo qual foi encaminhado para a realização de cirurgia, não conseguiu realiza-la pela Rede Pública de Saúde e, ante a urgência e gravidade do caso, efetuou a mencionado procedimento às suas expensas que totalizaram um importe de R$ 5.178,00 (cinco mil cento e setenta e oito reais), e encontrava-se incapacitado para o trabalho em virtude de lesões e traumas que sofreu, bem como necessitava do auxilio de muletas para locomover-se.
Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade objetiva do Município no caso.
O escorço fático e a instrução probatória revelam que havia uma obstrução na pista de rolamento, que consiste na presença de expressivo monte de terra no asfalto, revelando omissão do ente municipal no que tange a conservação da via publica.
Nessa perspectiva, o art. 95 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que qualquer interrupção da circulação de veículos e pedestres por obras ou eventos deve ter permissão prévia do órgão de trânsito, senão vejamos:
“Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.
§ 1o A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.”

Além disso, o §1o do referido artigo estabelece que a obrigação de sinalização é do responsável pela execução da obra, o que, em primeiro momento, poderia afastar a responsabilidade do Município.
Todavia, há o dever de fiscalização do Município, sobretudo quando há a realização de obra.
Esse dever de fiscalização é imposta pelo art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme redação à época dos fatos, in verbis:

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;
II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;
III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;
IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;
V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;
VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;
VIII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;
IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas; (...)” (grifei)

Assim, incumbia ao ente municipal ao menos sinalizar a obra em via pública, de forma a evitar a ocorrência de acidentes. Omisso nesse dever, exsurge a responsabilidade por indenizar os danos decorrentes.
Portanto, a responsabilidade em questão é objetiva e, por isso, independe de comprovação de dolo ou culpa do agente, tendo como requisitos apenas a comprovação do dano e de consequente nexo de causalidade com o comportamento danoso.
Para se ver livre da responsabilidade, caberia ao Apelante demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima e, quanto a esse aspecto, impõe-se verificar que não há qualquer elemento que permita imputar-lhe a culpa, fundada na imperícia, como pretendido pelo requerido/apelante, valendo ponderar, ainda, que o fato do condutor não ter percebido a existência do “monte de terra” não elimina a obrigação do apelante providenciar a sinalização adequada e suficiente, visando à segurança do trânsito.
Ora, o ônus da demonstração da culpa da vítima era do réu (CPC, artigo 373, II), que dele não se desincumbiram, o que faz prevalecer íntegra a sua responsabilidade objetiva pela reparação.
Em casos tais, o ônus da prova é invertido: ao Município é que compete provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior.
Como devidamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação e fiscalização pelos seus agentes públicos, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.
Delineado esse cenário, inexiste qualquer prova de culpa concorrente do autor, pois não há provas da devida sinalização da obra em via pública, muito menos do “monte de terra”.
Por outro lado, o conjunto probatório não ampara a alegação de que o demandante estava conduzindo a motocicleta sob o efeito de álcool.
Muito embora os policiais militares que atenderam a ocorrência tenham afirmado que o condutor da motocicleta, ora Apelado, apresentava sinais de que estivesse embriagado, tal alegação não foi acompanhada de lastro probatório.
Isto porque, em nenhum momento os Autores foram submetidos ao exame competente para atestar o estado de ebriedade.
Com efeito, não se justifica, nem se releva, em hipótese nenhuma, o ato de dirigir sob o efeito etílico. Contudo, no caso em julgamento, a mera constatação de possível alteração da capacidade psicomotora influenciada pelo álcool não tem o condão de assegurar que o autor estivesse efetivamente embriagado, porquanto, segundo a Resolução do Contran 432/2013, sinais identificados nesse sentido devem ser descritos no auto de infração ou em termo específico guiado pelas indicações contidas no anexo II efetuados, o que não ocorreu.
Além disso, não há prova produzida pelo réu neste processo de que a alegada embriaguez tenha sido a causa determinante para o acidente ter ocorrido.
Vale destacar, de um lado, as sanções administrativas e penal que podem ser aplicadas se ficasse comprovado que o autor estivesse dirigindo sob a influência de álcool. De outro, é falar da importância desse estado etílico do autor e o evento danoso ocorrido em virtude da embriaguez que, reitere-se, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar.
No que tange ao excesso de velocidade, não há nada nos autos que comprove que o autor tenha adotado comportamento incompatível com a da via pública local do acidente.
Muito embora, o Município, ora Apelante alegue que a motocicleta deslocava-se a 70 km/h, inexiste nos autos qualquer indicio apto a corroborar com tal tese.
Considerando a ausência de sinalização na via, não se pode emitir um juízo valorativo a partir da alegação do Apelante se não há prova segura e inequívoca de que o autor desrespeitou o limite de velocidade.
Ademais, constata-se através das fotografias anexadas às fls. 220/222, bem como, da reportagem televisiva, que havia obstáculo na pista (monte de terra), a ausência de sinalização e de iluminação pública.
A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que o acidente teve como causa imediata a conduta omissiva do apelante.
Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO.DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA. Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais. O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada.
(N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.
Em relação aos danos materiais, restou devidamente comprovados às fls. 216/218 e fls. 241/242 os gastos do autor referente ao conserto do veículo e a realização de cirurgia, em decorrência do evento danoso de responsabilidade do Apelante, correta a sentença ao condená-lo à reparação material.
De outro lado, percebe-se que a sentença condenou o apelante à reparação dos danos morais, fixando o montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a autora Silvana e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao requerente Idemar.
Isto porque, quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).
Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.
Destaco que é pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica, nos termos do art. 52 do Código Civil, segundo o qual "aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade". No mesmo sentido é a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".
Ademais, para a pessoa jurídica, o STJ tem o entendimento de que o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural, contudo, pode o magistrado utilizar de presunções e regras de experiência quando for julgar.
Veja-se:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. 1. Ação ajuizada em 14/01/2011. Recurso especial interposto em 11/02/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. 3. Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso. 4. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1564955 SP 2015/0267851-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu os Apelados evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.
Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.
Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.
No caso, o acidente causou prejuízos de ordem moral, haja vista ter culminado a autora com alteração física irreversível, já que decorreu do sinistro a imobilidade dos membros inferiores, situação que, estreme de dúvida, possui o condão de comprometer sua autoestima e causa a permanente lembrança do infortúnio que o levou a tal situação.
Dessa maneira, esses elementos apontam que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao requerente Idemar, a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo a quo deve ser mantido, haja vista que o quantum atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
Quanto aos danos morais e estéticos em favor da Apelada/Silvana, ressalto, a principio, que estes não podem ser confundidos, pois são institutos distintos.
Nesse sentido urge mencionar o entendimento dos eminentes doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, acerca da distinção de danos morais e estéticos (corporais):

"Violada a integridade física da pessoa humana caracteriza-se o dano estético - que, em linhas gerais, corresponde às lesões, permanentes ou transitórias, na integridade física de uma pessoa. Não se olvide, ademais, que a afronta à integridade física pode estar cumulada com a violação da honra ou de um outro direito da personalidade, o que gera, na hipótese, uma possibilidade de cumulação da reparação de danos, como já reconhecido pela Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça".

Desta forma, agiu de modo acertado o juízo a quo ao condenar o Estado em danos estéticos e morais, eis que são gêneros diferentes de danos.
Quanto ao dano moral, entendo que a condição de paraplegia obviamente causou incomensuráveis transtornos ao Autor, que se será impedido – ou, no mínimo, gravemente limitado – de realizar atividades corriqueiras e cotidianas, na vida estudantil, profissional e afetiva.
Não há como se aferir o valor exato da dor sentida por quem sofre – e ainda sofrerá – todo o trauma de um incidente com graves repercussões fisiológicas, impedindo-a de ter uma vida independente.
Além disso, deve ser considerado o abalo emocional causado pela dor física no momento do acidente, nas internações, cirurgias, sessões de fisioterapia, etc.
O dano estético, in casu, mostra-se decorrente da modificação de sua estrutura corporal, decorrente da deformidade causada à Autora, restando cediço a orientação pretoriana que "cabível a cumulação de danos morais com danos estéticos quando, ainda que decorrentes do mesmo fato, são passíveis de identificação em separado".
Por outro lado, o Autor não apresentou elementos probatórios idôneos, inequívocos e convincentes o bastante para modificar o valor fixado pelo Juízo Singular.
Em consequência, mantenho o valor da indenização fixada pelo Juízo a título de dano moral (R$ 120.000,00) e a título de dano estético (R$ 100.000,00).
Quanto à pensão mensal, ao contrário do alegado pelo Apelante, verifica-se através dos documentos de fl. 230, que a Autora comprovou que recebia a renda mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais).
Assim, verificado o dever de indenizar, o valor da indenização deverá ser fixado com base nos ganhos da parte autora (art. 950 do CC), de modo que, no caso dos autos, se mostra possível auferir os ganhos fixos pela demandante, através dos documentos aportados às fls. 226/239.
A par disso, agiu corretamente a sentença, ao fixar a pensão no montante equivalente a R$ 800,00 (oitocentos reais) que deverá ser pago a contar da data do sinistro e, se tratando de vítima com sequelas permanentes, a pensão a ser concedida é vitalícia, na medida em que com tal limitação deverá conviver a beneficiária por toda a vida.
Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da lesão sofrida, bem como observadas as condições econômicas das partes, entendo que deve ser mantida a pensão vitalícia mensal da Apelada/Silvana, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que demonstra-se razoável.
Quanto aos juros e correção monetária, sustenta em seus recursos a aplicabilidade integral do art. 1o-F, da Lei n.o 9494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, no que tange à atualização monetária e juros.
Mas, nesse ponto, razão não lhes assiste, porque este entendimento foi afastado, como se vê do trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques por ocasião do julgamento do REsp no 1492221/PR:
[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.
Por outro lado, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.
Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ.
Por fim, verifico que o pleito do Apelante com relação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais não merece prosperar, tendo em vista que a sentença condenou apenas em honorários sucumbenciais, não havendo previsão legal de tal isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar a aplicação do Tema 905/STJ quando da atualização do débito, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR